Tribunal: TJSP
Processo: 2132761-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Concessão do benefício com a simples declaração de necessidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132761-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SALVIA-
NO SEVERINO DA SILVA, são agravados PREFEITO MUNICIPAL DE BARU-
ERI - SP. e CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARUERI -
SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132761-63.2020.8.26.0000 -Voto no 31.088-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132761-63.2020.8.26.0000.
Comarca de BARUERI VFP. Juíza Graciella Lorenzo Salzman.
Agravante:
SALVIANO SEVERINO DA SILVA.
Agravados:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARUERI E CHEFE DE GABI-
NETE.
VOTO No 31.088.2

AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária
Concessão do benefício com a simples declaração de neces-
sidade da parte, conforme o art. 99, § 3o, do CPC Decisão
reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do mandado de segurança, 2 que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita, por ausência de documentos para demonstração da hipossuficiên-
cia.
Sustenta o agravante que está desempregado e não tem
condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio
sustento; a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é
suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e se presume
verdadeira. Pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja
reformada.
Recurso recebido com antecipação dos efeitos da tutela,
para suspender a exigência do recolhimento de custas e despesas processu-
ais; informações dispensadas; com resposta do agravado. 3
Fundamentação
1 Fl. 575 dos autos principais.
2 Feito no 1018635-41.2019.8.26.0068.
3 Despacho, fls. 12/13; contraminuta, fls. 22/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132761-63.2020.8.26.0000 -Voto no 31.088-JV
3
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, que “presume-se
verdadeira
a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça, os bene-
fícios da justiça gratuita são garantidos à parte que apenas declara não ter
condições de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem
prejuízo de seu próprio sustento, somente podendo o pedido ser indeferido
caso o Juiz tenha fundadas razões para fazê-lo, nos termos do art. 99, § 2o,
que não é o caso dos autos.
Respeitado o entendimento da douta Juíza de primeiro
grau, defere-se o benefício, com vistas ao disposto no art. 5o, LXXIV, da
Constituição, e art. 99, § 3o do CPC, sem prejuízo de alteração em caso de a-
tendimento dos pressupostos legais (arts. 98, § 3o, e 100).
Recurso de agravo provido, conforme iterativa jurispru-
dência deste Tribunal.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR